Tribunal: STF
Processo: RE 1273137
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO – SUSPENSÃO – MATÉRIA – REPERCUSSÃO GERAL – PENDÊNCIA NO SUPREMO. Verificada a pendência de embargos de declaração interpostos em face de paradigma, impõe-se, em nome da racionalidade, a suspensão de processo envolvendo matéria idêntica.